Tribunal: STF
Processo: ARE 1427870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sumulado (fl. 4, Doc. 6):



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer ambos os recursos e negar-lhes provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, salientando que a pós-graduação e o mestrado já foram utilizados para fins de promoção. Sem custas pelo Ente Estatal, ante a isenção legal; condenado o autor em custas, observada eventual JG deferida; Condenados os litigantes a realizar o pagamento dos honorários advocatícios de seu ex adverso no valor de 10% do valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, § 14, do CPC, observada eventual J.G. concedida ao autor, valendo esta súmula como acórdão.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°; 2º; 7º, XXIII; 18; 37, caput, e inciso X; 39, §3º; 84, II; 93, IX; 167; e 169 da Constituição. 



    Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Quanto ao mais, sustenta que “a imposição, pelo Judiciário, da obrigação de pagamento das progressões e promoção, além de violar a Separação de Poderes (art. 2°, CRFB), afronta o Princípio Federativo, preceituado no art. 18, CRFB/88” (fl. 7, Doc. 9).



    Assevera que “a progressão funcional pretendida pelo recorrido necessariamente importa em aumento de despesa, na medida em que pressupõe um acréscimo remuneratório” (fl. 8, Doc. 9). 



    Afirma que “ao contrário do informado pelo autor, referido regime, assim como a LRF, não vedam as promoções e progressões funcionais dos servidores – desde que pautadas em critérios puramente objetivos (vale dizer, sem qualquer margem de discricionariedade do Administrador) e decorrentes de direitos adquiridos ou situações consolidadas antes da entrada em vigor do referido regime – vale dizer, somente quando já incorporado o direito subjetivo previsto em lei ao patrimônio jurídico do servidor, pode-se excepcionar o artigo 22, da LRF” (fl. 9, Doc. 9). Nessa linha, destaca que “não houve a caracterização de direito subjetivo, tampouco adquirido, pelo recorrido, sua Promoção revela flagrante aumento e adequação de remuneração, vedado pelo Plano de Recuperação Fiscal e pela própria LRF ” (fl. 10, Doc. 9).



    Realça, ainda, que “os entes federativos estão sujeitos a regras constitucionais (cf. arts. 167 e 169 da CRFB) e legais (cf. LC nº 101/2000) bastante rígidas em matéria orçamentária e financeira, voltadas a impor limites aos gastos públicos – inclusive, e especialmente, em matéria de pessoal. Logo, caso haja o reconhecimento, por parte do Poder Judiciário, de que o Autor faz jus ao benefício pleiteado sem observância aos requisitos elencados na lei poderá implicar grave desequilíbrio nas contas públicas” (fl. 22, Doc. 9).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando os Temas 339 e 868 da Repercussão Geral em relação à violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao princípio da separação dos poderes. Quanto à matéria remanescente, inadmitiu o apelo aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice Sumular, reiterando, no mais, a argumentação de mérito desenvolvida no apelo extremo.



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral a parte também interpôs Agravo Interno, o qual fora desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 18):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HÍBRIDA DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE, NO TEMAS N339 E 868 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O INADMITIU QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. Correta aplicação quanto ao Princípio da Separação dos Poderes (Tema 868). Adequado reconhecimento da vinculação da controvérsia aos Temas 339: “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”. Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 9):



    “Preliminarmente, a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. Com efeito, é patente o número expressivo das causas em que se discute a questão da implantação retroativa de progressões funcionais e promoção. 



    Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que a v. decisão recorrida terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante a Egrégia Turma Recursal a quo. 



    A título exemplificativo, é bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão, em textual: 



    […]



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral, exigida pelo artigo 102, § 3°, da Constituição da República e pelo artigo 1.035, caput e § 1°, do Código de Processo Civil, como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Ademais, por se tratar de decisão que contraria expressamente o disposto na súmula vinculante 37 desse eg. Tribunal (“Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”), resta atendido também o disposto no parágrafo terceiro, inciso I do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, para fins de caracterização da repercussão geral da questão constitucional versada nos presentes autos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido autoral, da qual cito os seguintes trechos (fl. 1, Doc. 2):



    “Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora, conforme peça inicial e emendas à esta, em síntese, a condenação dos réus à procederem às progressões e promoções a que faz jus, com o consequente pagamento das verbas correlatas. 



    […]



    Sustenta a parte autora fazer jus à progressão e promoção para classe B, padrão II (fls. 150). 



    A Lei nº 6476/2013 estruturou o plano de cargos, carreira e remuneração no âmbito da Fundação de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro - FUNDAÇÃO CECIERJ, do qual o autor é servidor, conforme documento de fls. 22, desde 05/04/2010, como técnico administrativo de nível superior. 



    O parágrafo segundo do inciso II do artigo 4º da mencionada lei previu: 



    […]



    As questões relativas à progressão restaram previstas nos seguintes artigos: 



    […]



    No parágrafo único do artigo 31 consta previsão da implantação no prazo máximo de 12 meses, não consta nos autos informação que este prazo tenha sido observado, ou que foi finalizado, transformando-se em óbice à movimentação do autor na carreira. 



    Porém, essa lacuna deve ser resolvida pelo Poder Judiciário sem que isso signifique quebra do Princípio da Separação dos Poderes, mas, ao revés, a prevalência do equilíbrio entre estes, ao permitir que a inércia de um dos Poderes, seja sanada pelo outro através do legítimo mecanismo, in casu, a propositura da presente demanda. 



    O único argumento utilizado pelos réus como obstáculo foi o plano de recuperação a que está submetido o Rio de Janeiro, o qual já foi objeto de análise por este Tribunal em casos semelhantes: 



    […]



    Assim, assiste razão, tem direito às progressões, pois conforme comprovado nos autos preenche o requisito do lapso temporal, bem como, das avaliações de desempenho (fls. 151/175), a contar da data da promulgação da lei acrescido do prazo para implantação. 



    Assim, passando à classe A, padrão IV e janeiro de 2015 até julho de 2016, para em seguida alcançar a classe A padrão V, acrescidos do adicional de mestrado, comprovado ás fls. 27. 



    No entanto, quanto à promoção, temos que os requisitos são: 



    […]



    Assim, no período de 2016 até a presente data não constam dos autos qualquer documento que demonstre o preenchimento do requisito do inciso II do artigo retro mencionado, portanto, inviável o pleito, posto que necessária a existência cumulativa. 



    Por derradeiro, devem ser pagas as diferenças relativas às progressões, como consectário lógico do acima decidido. 



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: 



    1) CONDENAR os réus, SOLIDARIAMENTE, a efetuarem as progressões para classe A, padrão IV de janeiro de 2015 até julho de 2016 e para a classe A padrão V, acrescidos do adicional de mestrado até a presente data; adequando as informações em sua ficha funcional, com os consectários financeiros (fls. 149 e 150), no prazo de 30 dias a contar da intimação da presente; 



    2) CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento das diferenças até janeiro de 2018 de R$ 9683,86 (nove mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) as demais diferenças poderão ser obtidas através de simples cálculo aritmético devidamente acrescido de correção monetária a contar de cada vencimento e juros legais a contar da citação, na forma do enunciado 36 do aviso 15/2017, conforme entendimento do RI 0115964-09.2018.8.19.0001.”



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da Lei estadual 6476/2013, que estruturou o plano de cargos, carreira e remuneração no âmbito da Fundação de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro - FUNDAÇÃO CECIERJ, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.263.931-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.526-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 715.029-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente